Tribunal: TJDFT
Processo: 0737929-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE NÃO APLICÁVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I – Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a restituição de coisa apreendida.
II – Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar se o princípio da fungibilidade recursal pode ser aplicado à interposição errônea de agravo de instrumento contra decisão terminativa que indeferiu a restituição de coisa apreendida.
III – Razões de decidir
3. Não se aplica o princípio da fungibilidade à interposição errônea de agravo de instrumento contra decisão que indefere a restituição de coisa apreendida, diante da existência de disposição legal específica e ausência de controvérsia doutrinária e jurisprudencial quanto ao recurso cabível, qual seja, a apelação.
IV – Dispositivo
4. Recurso não conhecido.
_________
Dispositivo relevante citado: CPP, art. 593, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1627857, rel. Gilberto Pereira de Oliveira, j. 13.10.2022; STJ, REsp 1.787.449/SP, rel. Nefi Cordeiro, j. 10.03.2020.